Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733287-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA KELLIS REPRESENTANTE LEGAL: VASSULA IOANNIS KELLIS CORTES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 74999245), com pedido liminar, impetrado por MARIA MARGARIDA KELLIS em desfavor de ato omissivo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual vindica a disponibilização de vaga em UTI para a impetrante no Distrito Federal, considerando que ela “possui 80 anos de idade e encontra-se internada no HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA, em Valparaiso de Goiás/GO, e, para manutenção de sua vida, e precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte” (ID 74999245 – pág. 2). Na inicial, a impetrante alega que, “Embora a parte autora atualmente se encontre hospitalizada na região do Entorno do DF, a paciente possui indicação de transferência para a Rede Pública de Saúde do DF, em leito de UTI, conforme relatório médico anexo”. Aponta que “Consta nos autos laudo circunstanciado, firmado por médico integrante da rede pública de saúde local, apto a esclarecer a gravidade do quadro clínico da parte impetrante, que demanda cuidados especializados e imediatos em leito de UTI, a fim de garantir a sua sobrevivência e minimizar o risco de sequelas permanentes” (ID 74999245 – pág. 2). Aponta a responsabilidade solidária do Distrito Federal pela prestação do direito à saúde às pessoas que residem no entorno do Distrito Federal. Assevera que “No caso de um paciente localizado em Goiás, sem vaga de UTI disponível, que é encaminhado por seu médico assistente para internação na rede pública de saúde do Distrito Federal, não há violação automática à territorialidade” (ID 7499245 – pág. 3). Postula o deferimento da gratuidade de justiça. Requer, em liminar, a concessão de tutela provisória de urgência para: 1) determinar à autoridade coatora, com intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH), no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte impetrante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo erário público todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte impetrante; 2) concomitantemente, e desde já, autorizar a internação da parte impetrante, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do erário público, por iniciativa direta do(a) representante da parte impetrante, caso a internação não seja realizada pela autoridade coatora no prazo de 24 horas após a intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH) , por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) fixar, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência e a prova documental trazida aos autos para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada à impetrante. Anote-se. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. A partir da prova produzida neste mandado de segurança, evidencia-se que a impetrante tem indicação médica (ID 74999255) sobre a necessidade de suporte clínico intensivo. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, verifica-se a demonstração da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, a ensejar o deferimento da liminar vindicada. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado, qualquer seja o ente federativo, o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos. É por conta disso que a concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos. Nesse sentido, deve ser ressaltada a “inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde” (ARE 1267067 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). Nessa linha, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar o conteúdo da cláusula da reserva do possível e as “escolhas trágicas” que a Administração Pública deve promover na implementação das políticas públicas que são seu dever, ressalta a impossibilidade de invocá-las como mecanismo ou pretexto de se frustrar a fruição de direitos fundamentais básicos que correspondem ao próprio mínimo existencial dos cidadãos, o que inclui o direito à saúde. A propósito, leia-se o elucidativo excerto de ementa de julgado no qual o Ministro Celso de Mello resume com clareza e objetividade a questão da reserva do possível e do mínimo existencial na concretização de direitos fundamentais básicos: “(...) DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. (...) A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). (...)”. (ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) Na espécie, é evidente que a impetrante precisou instrumentalizar o presente mandado de segurança para, em virtude do grave quadro de saúde que lhe acomete, obter o acesso à UTI que é apontado pelo médico que a atende como o adequado para o tratamento de que necessita. Em casos tais, a preservação do direito à saúde da paciente demanda o fornecimento do tratamento, inserindo-se na atribuição do Distrito Federal a sua disponibilização. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada para determinar que a autoridade impetrada promova a internação da impetrante em leito de UTI de que necessita, seja na rede pública, seja em rede conveniada, na forma prescrita em relatório médico constante dos autos. Caso a internação não seja realizada, deverá incidir multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Ato contínuo, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Por fim, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora